Tribunal: TJDFT
Processo: 0719205-79.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0719205-79.2022.8.07.0018 EMBARGANTE: MANOEL ALVES MOREIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL EMBARGANTE: MANOEL ALVES MOREIRA DECISÃO O embargante, Manoel Alves Moreira, alega omissão no acórdão, ante a necessidade de sobrestamento do feito, pois a questão discutida nos presentes autos se encontra afetada por IRDR suscitado pelo e. desembargador João Luís Fischer Dias, 5a Turma deste TJDFT. No que se refere à ilegitimidade, a Câmara de Uniformização desta egrégia Corte admitiu o processamento do IRDR 21 (autos no 0723785- 75.2023.8.07.0000), cuja questão submetida a julgamento é a seguinte: “Legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n. 2.294/99 para cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com a Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva”. Além disso, foi determinada a suspensão de todos os processos que versem sobre o tema, conforme o CPC 982, I. Portanto, ante a suspensão determinada pelo Relator do IRDR, aguarde-se na Secretaria da Turma o julgamento do aludido incidente. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 23/02/2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR